Tribunal: TJDFT
Processo: 0746832-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. ENFERMEIRA. LEI 5.110/2013. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que pronunciou a prescrição do pedido relativo a parcelas vencidas em data anterior a 30 de agosto de 2016, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente no pagamento de diferenças devidas a título de Vantagem Pecuniária Individual (VPI) atualizada. Sustenta que a Lei no 5.008/2012 revogou o pagamento da VPI apenas para os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e não para todas as carreiras. Alega que não há como restringir o pagamento da VPI, ressaltando a necessidade de sua atualização.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante a parte autora mencionar no seu recurso, de forma equivocada, o suposto deferimento da gratuidade de justiça, constata-se a partir da análise do teor da decisão ID 33301451 e da sentença ID 33301962 que o pleito relativo à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi apresentado perante o juízo de primeiro grau e ainda não apreciado, de modo que se admite a análise neste momento processual daquele pedido formulado na inicial. Assim, rejeita-se a preliminar de deserção do recurso inominado.
IV. Tantum devolutum quantum appellatum (artigo 1.013 caput do CPC). O recurso não impugna a sentença no capítulo que pronunciou a prescrição do pedido relativo a parcelas pretéritas ao mês de agosto de 2016, razão pela qual o objeto recursal limita-se ao período não alcançado pela prescrição.
V. Constata-se que a parte autora é enfermeira, sendo que o artigo 3o da Lei Distrital no 5.110/2013 estabelece que: “Art. 3o Os servidores da carreira de que trata esta Lei deixam de perceber, a partir de 1o de setembro de 2013, a parcela individual fixa instituída pelo art. 2o da Lei no 3.172, de 11 de julho de 2003”. Portanto, não sendo devido o pagamento de VPI desde setembro de 2013, mantém-se a improcedência do pedido.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.